Tribunal: TJDFT
Processo: 0754341-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0754341-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JARDEL GONÇALVES DE MEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da certidão exarada pelo NUREDI (ID 68088309), informando não ser possível a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma vez que seu Sistema Eletrônico não é integrado ao PJe-TJDFT, razão pela qual foi encaminhado PDF dos presentes autos, em sua integralidade, via malote digital, à Coordenação de Distribuição e Análise de Prevenção - CODIPRE (TJMG) para providências. Adote-se a Secretaria as providências de praxe. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2025 18:22:16. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador